Tribunal: STF
Processo: ARE 1590623
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 185): 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS 24, 30 E 72 DO TSE. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 188), foram acolhidos “apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos” (Doc. 194, fl. 2).
No Recurso Extraordinário (Doc. 205), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MINAS GERAIS aponta violação ao art. 17, §1º, da CF/1988, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que o acórdão recorrido teria incorrido em desrespeito à autonomia partidária, pois “reconhece a validade das notas fiscais ao tempo em que foram emitidas, mas as desconsideram por fatos constatados muito tempo depois das emissões” (Doc. 205, fl. 12).
Aduz que “os fatos estampados dão conta de que o recorrente apresentou os documentos complementares que fazem prova da regularidade da empresa ao tempo da emissão das notas fiscais, mas que o Tribunal Superior Eleitoral se recusou a dar o devido reenquadramento jurídico” (Doc. 205, fl. 14).
Acresce que “impor ao recorrente a pena de devolução dos valores pagos regularmente à empresa que prestou devidamente os serviços, cuja documentação complementar comprova a regularidade ao tempo da contratação, viola diretamente a razoabilidade e a proporcionalidade que deve guiar as decisões judiciais” (Doc. 205, fl. 19).
Ao final, requer a reforma do acórdão para afastar a penalidade de devolução dos valores pagos à empresa. 
 O Juízo local inadmitiu o apelo extremo com base nas Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 209).
No Agravo (Doc. 213), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 205, fls. 10-12):

“O conhecimento do recurso extraordinário pressupõe que a parte demonstre a relevância do julgamento de certa demanda. Isto é, “o que interessa para legitimação da abertura da cognição do Supremo Tribunal Federal é o impacto que pode advir a partir do julgamento do recurso, para ordem jurídica como um todo”.
O caso vertente preenche à inteireza esse requisito, eis que no cerne dele está a autonomia partidária, prevista no art. 17, § 1º da Constituição, tema já debatido nessa Corte, na ADI 1.407 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 24/11/2000: (...) Também na ADI 1.063, DJ de 27/04/2001, de relatoria do Min. Celso de Mello, na qual se reconheceu que: (...) Nessa linha, na ADC 31, relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe de 15/02/2022: (...) Tendo a Constituição de 1988 consagrado, em seu art. 17, § 1º, o princípio da autonomia partidária, segundo o qual os partidos políticos podem “definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento”, resta demonstrada a repercussão geral que transpassa o interesse exclusivo do recorrente sobre a matéria versada nestes autos. 
Sem dúvidas, a violação nos termos aqui colocados, diz respeito a todas as agremiações partidárias, às quais têm obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral e podem ser afetados pela não uniformidade dos julgados. 
O tema não se limita, portanto, ao mero interesse do recorrente. Logo, não resta dúvida que a garantia da autonomia partidária tem repercussão geral e autoriza o conhecimento deste apelo extraordinário. 
Evidenciada a presença do prequestionamento e da repercussão geral das matérias ventiladas neste recurso, passa-se a demonstrar as violações constitucionais que clamam pela atuação reparadora dessa Corte Constitucional.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente